Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. BUSCA POR IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS REGISTRADOS EM NOME DA EXECUTADA. UTILIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA.
1. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações a respeito de eventual vínculo da executada com imóveis nesta condição.
2. Observado que foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, é de se considerar cabível a expedição de ofício à Secretaria Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, de vínculo da executada com imóveis não regularizados.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.